Tribunal: TJDFT
Processo: 0734540-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734540-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CRISCI DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante reconhece expressamente a perda do objeto do recurso, ante a prolação da sentença, na origem. Dessa forma, é insofismável que o recurso restou prejudicado, razão por que, nos termos do art. 932, III, CPC, dele NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora